Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-45.2025.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002177-45.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 396.211.033-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE - CPF: 318.474.551-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 147-B e 147, § 1º, do Código Penal, bem como pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica, impondo penas somadas em concurso material.
O apelante requer absolvição de todas as imputações por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteia a consunção das vias de fato pela ameaça e a readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para manter a condenação pelos delitos de violência psicológica, ameaça e vias de fato; (
ii
) estabelecer se a contravenção penal de vias de fato deve ser absorvida pelo crime de ameaça e, (
iii
) determinar se houve erro na dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos são comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos, harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos ocorridos no âmbito doméstico.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por elementos informativos.

5.
O delito de violência psicológica configura-se pelo histórico reiterado de condutas intimidatórias e controladoras que ocasionaram abalo emocional concreto, demonstrado por insônia, ansiedade e necessidade de acompanhamento psicológico.

6.
O crime de ameaça resta caracterizado pela promessa de mal injusto e grave proferida pelo réu, apta a intimidar a vítima.

7.
A contravenção de vias de fato é evidenciada pela agressão física consistente em puxão de braço e arremesso contra veículo, independentemente de lesão corporal.

8.
Não se aplica o princípio da consunção, pois ameaça e vias de fato constituem condutas autônomas, com desígnios independentes e sem relação de meio e fim.

9.
A pena-base do crime de ameaça deve ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com aplicação

da causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal.

10.
A fração de 1/3
(um terço)
aplicada à agravante da contravenção de vias de fato revela-se desproporcional, devendo ser substituída pela fração de 1/6
(um sexto)
, conforme critérios jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelo contexto probatório, é suficiente para afastar a pretensão absolutória em crimes de violência doméstica. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher configura-se pela prática reiterada de condutas intimidatórias que causem abalo emocional comprovado por meios idôneos. 3. O delito de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima. 4. A contravenção de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física ainda que sem lesão corporal. 5. Não há consunção entre ameaça e vias de fato quando as condutas possuem autonomia e desígnios independentes. 6. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), em observância à proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002177-45.2025.8.11.0006

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO JOSE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de 6 (seis) meses de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 147-B e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, bem como da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (ID 351450429).

O apelante sustenta que: 1)
as condenações foram fundamentadas exclusivamente na palavra da vítima, sem a existência de provas judiciais independentes aptas a corroborar sua narrativa
; 2)
a contravenção penal de vias de fato constituiu mero meio executório do crime de ameaça
; 3)
o magistrado não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, mas, ainda assim, exasperou a pena-base do delito de ameaça acima do mínimo legal
e, 4)

foi utilizada fração diversa da usual, sem fundamentação idônea, para agravar a pena da contravenção penal na segunda fase da dosimetria.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido das imputações relativas à contravenção penal e aos delitos de dano emocional e ameaça.

Subsidiariamente, pleiteia:

1)

o reconhecimento da consunção da contravenção penal de vias de fato pelo crime de ameaça
;
2)
a
fixação da pena-base do delito de ameaça no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
e,
3
)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da contravenção penal, em substituição à fração aplicada na sentença

(ID
351450437
).

Em contrarrazões, a i.
2ª
Promotoria de Justiça de
Cáceres
/MT pugnou pelo
parcial provimento
do recurso
para
apenas
retificar a dosimetria da pena
relativa ao delito
de ameaça
(ID
351450439
).

Nessa instância superior, a i.
12
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
parcial provimento
do apelo,
também para readequação da dosimetria da pena d
o crime de
ameaça,
na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Gill Rosa
Fechtner
(
ID
356923899
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01

Consta no incluso caderno informativo que, em datas e horários incertos, porém em meados do ano de 2024, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Antônio José da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, causou
dano
emocional à Ana Maria do Espírito Santo, sua convivente, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação e chantagem, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.

Fatos 02 e 03

Consta no incluso caderno informativo que, na data de 23 de dezembro de 2024, em horário incerto, na residência localizada na Rua Jambo, n.º 360, Bairro
Dner
, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Antônio José da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de Ana Maria do Espírito Santo, sua convivente, bem assim ameaçou causar mal injusto e grave a ela, dizendo-lhe que a mataria, condutas perpetradas em decorrência da relação de afeito existente entre o casal, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente por 25 (vinte e cinco) anos e possuem um filho em comum, sendo o relacionamento entre o casal conturbando.

Assim, em meados do ano de 2024, o denunciado perpetrou agressões físicas e verbais reiteradamente em desfavor da vítima. Infere-se que a convivência marital foi permeada por diversos rompimentos e reconciliações, em especial ante o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pelo denunciado, o qual se torna agressivo.

Nesse contexto, as condutas do denunciado causaram profundo impacto emocional à vítima, a qual passou a ter dificuldades para dormir e se alimentar, bem assim crises de ansiedade (ID. 186799212 - Pág. 7).

Destarte, com tais atitudes, o denunciado causou
dano
emocional à vítima, mediante humilhação, manipulação e ridicularização, visando controlar suas ações, comportamentos e decisões, causando prejuízo a sua saúde psicológica e autodeterminação.

Ainda, tem-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritas nos Fatos 02 e 03, o denunciado, embriagado, solicitou à vítima a chave do carro do casal para sair da residência, todavia, esta recusou-se a lhe entregar o objeto, momento em que Antônio José da Silva proferiu insultos a ela, bem assim perpetrou vias de fato em seu desfavor, eis que a puxou fortemente pelo braço, causando-lhe dores.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, ocasião em que o denunciado proferiu promessa de causar mal injusto e grave a ela, dizendo-lhe “eu posso até ser preso, mas quando sair eu te mato” (ID. 186799212 - Pág. 8) e, na sequência, evadiu-se do local.

Ressai que no dia seguinte o denunciado retornou à residência do casal, e a vítima, ao notar a presença dele, contatou a equipe policial, sendo efetuada a prisão em flagrante de Antônio José da Silva.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, artigo 147, §1º e artigo 147-B, ambos do Código Penal, todos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, com aplicação da Lei n.º 11.340/06.”

(ID
351450374).

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Antônio José da Silva pela prática dos delitos previstos no art. 147-B e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, bem como pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) meses
de detenção
e 20 (vinte) dias de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Cumpre salientar que o magistrado entendeu que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal nos delitos de violência psicológica e ameaça configuraria
bis in idem
, porquanto o contexto de violência doméstica já integra o próprio tipo penal do art. 147-B do Código Penal e a causa de aumento prevista no § 1º do art. 147, mantendo sua aplicação apenas quanto à contravenção penal de vias de fato, na qual o contexto doméstico não constitui elementar do tipo, servindo apenas para majorar a reprovabilidade da conduta.

Irresignado, o apelante requer, inicialmente, a absolvição quanto aos delitos de dano emocional e ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de que as condenações se basearam apenas na palavra da vítima.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade se encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.389923, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, os quais se mostram harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

A autoria, por sua vez, também está comprovada diante do conjunto probatório, que evidencia a prática reiterada de condutas abusivas no âmbito da relação doméstica mantida entre o apelante e a vítima.

Registra-se

que a única pessoa ouvida em juízo foi a vítima Ana Maria do Espírito Santo Watanabe, circunstância que não enfraquece o conjunto probatório, porquanto é comum que crimes praticados no âmbito da violência doméstica ocorram na clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais.

Os policiais militares Marcelo Oliveira da Silva e Sérgio da Silva Fernandes foram ouvidos apenas na fase extrajudicial, contudo seus relatos são válidos como elementos de informação, sobretudo quando confirmados em juízo pela narrativa firme e coerente da vítima, podendo servir como suporte à formação do convencimento judicial
(
ID’s
351448649 e 351450350).

O réu, por outro lado, permaneceu em silêncio durante o interrogatório policial e, regularmente citado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia em juízo
.

No tocante ao delito de violência psicológica contra a mulher, a vítima relatou histórico prolongado de condutas intimidatórias e controladoras, afirmando que o réu dizia “não ter polícia para ele”, realizava ameaças constantes, quebrava objetos da residência e adotava comportamento manipulador, circunstâncias que evidenciam padrão reiterado de dominação apto a configurar o crime previsto no art. 147-B do Código Penal
(ID 351450423 - mídia).

A ofendida declarou que passou a apresentar insônia, crises de ansiedade, episódios de choro repentino, dificuldade para se alimentar e reclusão social para evitar os ciúmes do agressor, tendo buscado acompanhamento psicológico, psiquiátrico e neurológico, o que demonstra abalo emocional concreto decorrente da conduta do apelante.

Para a configuração do delito de violência psicológica, é desnecessária a realização de laudo pericial, bastando a demonstração do sofrimento emocional por outros meios idôneos, como o depoimento firme da vítima corroborado pelo contexto probatório.

Quanto ao crime de ameaça, restou evidenciado que o apelante proferiu promessa de mal injusto e futuro ao afirmar que poderia ser preso, mas que ao sair mataria a vítima e seus irmãos, conduta dotada de elevado potencial intimidatório e suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Não procede a alegação defensiva de imprecisão nas declarações da vítima, pois a circunstância de, em momentos distintos, ter mencionado ameaça dirigida apenas a si, posteriormente a seus familiares e, ainda, de forma reiterada ao longo do relacionamento, não configura contradição relevante, mas apenas complementação do contexto fático, mantendo-se inalterado o núcleo essencial da conduta consistente na promessa de mal grave e futuro.

Com efeito, não houve retratação nem alteração substancial da narrativa, tendo a vítima permanecido firme quanto à existência de ameaças reiteradas, circunstância que evidencia o temor efetivamente experimentado, sendo irrelevante, para a configuração do delito, a variação quanto à extensão subjetiva da ameaça, desde que demonstrado o potencial intimidatório da conduta.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nesses casos, sobretudo quando coerente e harmônica, não tendo o réu apresentado qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa.

No que concerne à contravenção penal de vias de fato, restou demonstrado que, ao tentar impedir o apelante de sair com o veículo do casal, a vítima teve seu braço puxado com força e foi arremessada contra a quina do carro, o que configura violência física sem lesão corporal.

Tal dinâmica foi descrita pela vítima em juízo e confirmada pelos policiais na fase extrajudicial, sendo suficiente para caracterizar a contravenção prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, que dispensa exame pericial.

Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável quanto à prática das infrações penais.

A propósito:

“
(...) 6. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) tutela a integridade psíquica e a autodeterminação da vítima. A comprovação do dano emocional prescinde de exame pericial ou psicológico técnico, podendo a lesão ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como a descrição detalhada do comportamento de dominação, isolamento e controle de ações perpetrado pelo agente. 7. A ofendida relatou histórico prolongado de humilhações, acusações infundadas, restrições de liberdade e controle exercido pelo réu, confirmando ter necessitado de acompanhamento psicológico em razão dos fatos, o que
evidencia
concretamente o abalo emocional e o prejuízo à sua saúde mental.”
(TJMT – AP N.U 1001091-30.2024.8.11.0085 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira
d
e Souza - Terceira Câmara Criminal – 24.3.2026).

“
(...)
2. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).”
(TJMT – AP N.U 1001510-23.2025.8.11.0018
- Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 24.3.2026).

“1. A contravenção penal de vias de fato se configura com a prática de violência física contra a pessoa, ainda que não resulte em lesão corporal, sendo suficiente o dolo genérico. 2. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação.”
(TJMT – AP N.U 1001097-95.2023.8.11.0077 - Relator Juiz Convocado Eduardo Calmon de Almeida Cezar - Quarta Câmara Criminal – 3.3.2026).

Dessa forma, estando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
e não restando dúvidas,
impõe-se a manutenção da condenação.

No que tange ao pleito de
consunção entre
a contravenção penal
e o
crime de ameaça, verifica-se que não merece prosperar, porquanto as condutas possuem desígnios autônomos e não há relação de meio e fim entre elas.

A ameaça foi configurada pela promessa de mal injusto e futuro, enquanto a contravenção de vias de fato decorreu da agressão física consistente no puxão do braço e arremesso da vítima contra o veículo, tratando-se de ações independentes praticadas em contexto fático distinto.

Desse modo
, não há falar em consunção, tampouco em
bis in idem
, devendo ser mantido o concurso material entre as infrações penais.

Nesse sentido:

“
(...) 5. A aplicação do princípio da consunção entre ameaça e vias de fato é incabível no caso concreto, pois os delitos tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados com desígnios autônomos, não havendo relação de dependência instrumental entre as condutas.”
(TJMT – AP N.U 1001852-66.2022.8.11.0009 - Relatora Juíza Convocada Christiane
d
a Costa Marques Neves - Terceira Câmara Criminal – 22.10.2025).

No tocante à dosimetria da pena do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cuja pena cominada é de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa, verifica-se que o magistrado de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal sem, contudo, negativar qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, circunstância que evidencia a ocorrência de erro material e impõe a readequação da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando que o julgador singular expressamente deixou de negativar qualquer vetor, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, não se verifica a presença de agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual a pena provisória permanece inalterada em 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase,
ausente causas de diminuição,
entretanto
,
incide a causa de aumento prevista no § 1º do art. 147 do Código Penal, em razão de o delito ter sido cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, devendo a pena ser aplicada em dobro, resultando em 2 (dois) meses de detenção.

Ressalte-se que a readequação ora promovida não implica
reformatio in pejus
, pois o magistrado de origem, embora não tenha negativado qualquer circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal justamente porque reconheceu, desde logo, a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 147 do Código Penal, elevando-a indevidamente já na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, a pena-base foi fixada em patamar equivalente ao dobro do mínimo legal sem fundamentação idônea, razão pela qual a correção ora efetuada apenas redistribui tecnicamente o acréscimo para a terceira fase do método trifásico, mantendo-se, ao final, a mesma quantidade de pena anteriormente estabelecida, sem qualquer agravamento da situação do apelante.

No que se refere à dosimetria da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, cuja pena cominada é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, observa-se que a fração de aumento utilizada pelo juízo singular na segunda fase, correspondente a 1/3 (um terço), mostra-se desproporcional e dissociada dos critérios usualmente adotados pela jurisprudência, além de não ter sido acompanhada de motivação concreta que justificasse a adoção de fração diversa da usual, impondo-se, portanto, a sua readequação em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, consistente na prática da infração no âmbito de relação doméstica, aplica-se a fração de 1/6
(um sexto)
, considerada a mais
adequada e usual na jurisprudência, resultando na pena provisória de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Em conformidade:

“
(...)
8
.
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.
”
(STJ -
HC 646844/ES
– Relator Min.
Ribeiro Dantas
– Quinta
Turma –
6.4.2021
).

Considerando o concurso material, as reprimendas devem ser somadas, preservando-se o regime aberto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
para manter a pena de 2 (dois) meses de detenção pelo crime de ameaça, com readequação das fases da dosimetria, redimensionar a pena da contravenção penal de vias de fato para 17 (dezessete) dias de prisão simples, e manter a pena de 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de dano emocional, preservados o concurso material, o regime aberto e os demais termos da sentença, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026